Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO 12.338/2024. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, garantido o contraditório e a ampla defesa.
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT veda interpretação extensiva dos requisitos restritivos ao indulto, de modo que a mera possibilidade notícia de falta grave, sem sua apuração formal, audiência de justificação e aplicação de sanção, não impede a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.